Tribunal: TJES
Processo: 5001588-18.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001588-18.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROBERTO WILLIAM PEREIRA VIEIRA
RECORRIDO: MEU CURSO INTELIGENCIA E TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGADA DEMORA NO FORNECIMENTO DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL PARA APRESENTAÇÃO COMO TÍTULO EM PROCESSO SELETIVO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5001588-18.2021.8.08.0035

Recorrente: ROBERTO WILLIAM PEREIRA VIEIRA

Recorrido: MEU CURSO INTELIGENCIA E TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à parte recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimado, o recorrido não apresentou suas contrarrazões.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
ROBERTO WILLIAM PEREIRA VIEIRA
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, que, em razão de sua aprovação em um processo seletivo para estágio de pós-graduação no Ministério Público, foi convocado para apresentação de título entre o período de 28/01/2021 a 31/01/2021, oportunidade em que entrou em contato com a parte recorrida, solicitando a sua declaração de conclusão de curso, mas tal certificado lhe foi fornecido intempestivamente, não conseguindo a pontuação do título no certame. Por tais motivos, pleiteia pela reforma da sentença, com a condenação da parte recorrida ao pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais.

In casu
, verifica-se que o cerne da presente lide prende-se a apurar se houve falha na prestação do serviço pela parte recorrida no que tange ao fornecimento, em tempo hábil, do certificado de conclusão de curso solicitado pelo requerente, bem como se há comprovação de danos morais na situação em apreço.

Entretanto, após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Vejamos:

Verifica-se que o autor foi aluno da pós-graduação da Ré pelo período de fevereiro a dezembro de 2020. Conforme informa, concluiu a pós graduação no mês de janeiro/2021.

Extraio que o autor participou de processo seletivo para estágio de pós-graduação no Ministério Público e que em
28.01.2021
foi convocado a apresentar títulos para que ficasse mais bem colocado no certame, cujo prazo se findava dia
31.01.2021
, tendo, inclusive sido informado pela atendente que deveria ter solicitado antes o documento, porém, no caso, não ocorreu.

É necessário esclarecer que as obrigações dependem da cooperação e boa-fé contratual, no caso em questão, é necessário que para a efetiva prestação serviços, as partes devem cooperar para ocorrer o êxito.

Em relação ao caso em análise, conforme se observa pelos documentos juntados, foram realizadas as ligações do autor a requerida e sendo informado que estavam em tratativas, inclusive, retornaram a ligação ao requerente.

Entretanto, o autor recebeu o documento, Declaração de Conclusão de Curso, após o prazo estipulado pelo concurso para a apresentação (ID 6070244). Com informação da requerida que embora tenha feito todos os esforços para antecipar, conseguiu encaminhar somente dia 02.02.2021, especialmente porque era época de quarentena em São Paulo, onde o governo proibiu o trabalho presencial.

Nesse caso, não há se falar em tempo perdido do requerente com pretensão a dano extrapatrimonial, visto que o autor deu causa a situação e por sua necessidade, em razão que de posse do edital do processo seletivo que se inscreveu estava ciente das datas exíguas para a apresentação dos documentos.

Contudo, não vislumbro ato ilícito da requerida passível de responsabilidade por dano moral indenizável.

Consigno que os fatos descritos no pedido inicial, por si só, não configuram efetivo dano moral indenizável. Não restou demonstrado abalo a direitos da personalidade do autor. Não se trata de dano moral
in re ipsa
(presumido).

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Em sendo assim, analisando detidamente a prova produzida no presente caderno processual, tenho que não restaram evidenciados os fatos constitutivos do direito autoral, ônus que lhe era dirigido, à luz do que dispõe o art. 373, I, do CPC, a amparar a pretensão indenizatória movida, isto porque, conforme asseverado pelo juízo de piso, o recorrente tinha plena ciência do prazo exíguo para apresentação do indigitado título (datas previamente estabelecidas no edital do certame), oportunidade em que poderia ter solicitado com antecedência a confecção de tal documento junto à parte recorrida, o que não aconteceu, deixando para assim proceder somente após o início do prazo estabelecido no edital (em 28/01/2023).

Além do mais, em relação aos alegados prejuízos morais, o recorrente não comprovou nenhum fato específico e adicional causador de constrangimento e justificador do pedido de indenização a título de dano moral, o que era primordial no caso em tela, já que o tipo de dano alegado não decorre do fato em si (
in re ipsa
).

E mais: não há que se falar em responsabilização da parte recorrida sob o prisma da
perda de uma chance, isto porque, para
configuração do dever de reparação, exige-se a demonstração de real possibilidade de êxito no certame, não bastando a frustração na participação do concurso para se configurar dano moral com base na perda de uma chance. Nesse sentido:

RECURSOS ESPECIAIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ART. 535 DO CPC/1973. VIOLAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ART. 538 DO CPC/1973. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA. PRÉVIO RECOLHIMENTO. APELAÇÃO. CONHECIMENTO NÃO CONDICIONADO. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. ATROPELAMENTO. DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. GRAVIDADE DAS SEQUELAS. CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. CÔNJUGE. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. CAPACIDADE LABORATIVA DA VÍTIMA. REDUÇÃO PERMANENTE. PENSIONAMENTO MENSAL DEVIDO. LIMITES. PEDIDO CERTO E DETERMINADO. DANOS ESTÉTICOS. INDENIZAÇÃO. ARBITRAMENTO. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.538, §1º, DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. LUCROS CESSANTES. NÃO COMPROVAÇÃO. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. INAPLICABILIDADE NO CASO. DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. RESSARCIMENTO E CUSTEIO. LIMITAÇÃO. PEDIDO INICIAL CERTO E DETERMINADO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. RESISTÊNCIA DA SEGURADORA LITISDENUNCIADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. INDENIZAÇÕES POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. SÚMULA Nº 54/STJ.
[...]
6.
A jurisprudência desta Corte admite a responsabilidade civil e o consequente dever de reparação de possíveis prejuízos com fundamento na denominada teoria da perda de uma chance, desde que séria e real a possibilidade de êxito, o que afasta qualquer reparação no caso de uma simples esperança subjetiva ou mera expectativa aleatória.
[...]

(STJ, REsp 1591178 / RJ, Terceira Turma, Superior Tribunal de Justiça do RS, Relator: Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Julgado em: 25/04/2017, DJe 02/05/2017)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
ROBERTO WILLIAM PEREIRA VIEIRA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pelo Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)